Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-24.2023.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-24.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDES GUERRA JUNIOR - CPF: 892.861.546-15 (APELADO), MATHEUS TORRES DE ALMEIDA - CPF: 414.707.768-47 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA DIOGO - CPF: 465.167.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por danos materiais e morais. A decisão condenou a instituição financeira ao pagamento de R$96.000,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. O autor alegou ter sido vítima de fraude em decorrência de falha na segurança do banco, ao ser induzido por um fraudador a realizar transferências indevidas sob o pretexto de cancelar movimentações suspeitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o Banco do Brasil S.A. é responsável pela restituição dos valores subtraídos em razão da fraude bancária;

(ii) analisar se o evento configura dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil responde de forma objetiva pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes bancárias, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A instituição financeira não comprovou que a fraude foi causada por culpa exclusiva da vítima ou por fornecimento voluntário de informações sigilosas. Também não demonstrou o cumprimento dos protocolos de segurança necessários para impedir as transferências atípicas realizadas.

O "golpe da falsa central de atendimento" caracteriza falha na prestação do serviço bancário, especialmente pelo uso de número telefônico oficial da instituição e pela ausência de medidas de segurança que impedissem as transações fraudulentas.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais sofridos pelo cliente, impõe-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais no 1000303-24.2023.8.11.0029, ajuizada por
EDES GUERRA JUNIOR
,
julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

Restituir ao autor a quantia de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Pagar indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), também corrigida monetariamente a partir da sentença e com juros legais de 1% a contar da citação;

Arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, sob a alegação de que o apelado contribuiu diretamente para o ocorrido ao fornecer sua senha ao acessar um site da Livelo e, assim, agiu de forma negligente e contribuiu para o golpe.

Afirma que o recorrido não comprovou o recebimento de SMS e/ou ligação telefônica da instituição.

Defende a existência de culpa exclusiva da vítima e de fortuito externo, excludentes de responsabilidade, previstas no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta a segurança dos sistemas bancários e que não houve fragilização de seus dados pelo banco.

Alega que não monitora transações de seus clientes em tempo real e não é obrigado a bloquear transações fora do perfil, mas dentro do limite de crédito.

Pugna pela improcedência da ação.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 249815671), alegando que nunca forneceu a senha do seu cartão pessoal, já que as transações se referiam a TEDs e PIX agendados por meio de artifício ilícito.

Reforça que a ligação foi feita pelo próprio banco, através do número 4004-0001, conforme confirmado em investigação policial.

Afirma que apresentou prova de que houve fragilização de seus dados pessoais, permitindo que terceiros realizassem o contato fraudulento.

Sustenta que agendamentos de transferências e alterações de limites foram feitas antes de qualquer ação sua, o que comprova acesso de terceiros.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Edes Guerra Junior ajuizou ação contra o Banco do Brasil S/A pleiteando ressarcimento de R$96.000,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais, alegando ter sofrido fraude decorrente da falha da prestação do serviço do banco.

Narra que, em 31/01/2022, foi surpreendido com uma ligação do número 4004-0001, pertencente ao Banco do Brasil. Um suposto atendente informou sobre movimentações suspeitas, consistentes em dois agendamentos de transferência nos valores de R$ 47.000,00 e R$ 49.000,00. Ao acessar o aplicativo do banco, constatou tais operações em seu extrato.

Então, o agente fraudador orientou o autor a dirigir-se ao autoatendimento, instruindo-o a fazer "cancelamentos" de transações via PIX, com o descritivo "Cancelamento Urgente de Pix", nos valores de R$ 20.000,00 (duas) e R$ 7.000,00, além de uma nova TED de R$ 49.000,00, tudo como suposto cancelamento das movimentações indevidas.

Alegou não ter fornecido informações sigilosas, sustentando que a titularidade do número utilizado na fraude era do Banco do Brasil.

A sentença em primeira instância foi procedente, condenando o banco ao ressarcimento integral dos valores e ao pagamento de danos morais.

O Banco do Brasil apelou, argumentando culpa exclusiva do autor e ausência de falha no sistema de segurança. Defendeu que o autor teria fornecido dados sigilosos voluntariamente em contexto externo (golpe de engenharia social), sustentando também a inexistência de nexo causal e eventual responsabilidade concorrente.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, está comprovado nos autos a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas nas contas de titularidade do apelado, que recebeu chamada telefônica de número idêntico ao dos canais de atendimento da instituição bancária, constatou agendamentos não autorizados e realizou as operações solicitadas pelo atendente, suposto funcionário do Banco, seguindo suas orientações a fim de impedir a ocorrência de golpe em sua conta.

Em razão disso, houve desvio irregular da importância de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) para a conta de terceiros.

Embora o Banco tenha alegado ausência de falha na prestação do serviço, não logrou êxito em produzir prova para demonstrar que o autor forneceu voluntariamente suas credenciais bancárias aos fraudadores.

Ao contrário, a própria petição inicial, com os documentos anexos, revelam o engenhoso golpe aplicado contra o apelado. Os fraudadores não só utilizaram um número de telefone pertencente ao banco, como também fizeram uso de informações privilegiadas, como a existência de TEDs agendadas, para ludibriar o correntista. O apelante, por seu turno, se limitou a alegar a culpa exclusiva da vítima, sem apresentar qualquer indício de prova capaz de sustentar suas alegações.

Ademais, ainda que se admitisse que o apelado tivesse fornecido sua senha, é certo que para realização de transações em dispositivos não cadastrados, os falsários precisariam cadastrar novos dispositivos e tal comprovação não veio aos autos.

Inclusive, o próprio site da instituição financeira
orienta que, para o aumento de limite de transferências, é necessário ajustar o limite no aplicativo, com confirmação de senha de seis dígitos e validação adicional em outros canais. Após a confirmação, o limite estará disponível em 24 horas, prazo aparentemente não respeitado no caso do apelado. A apelante, todavia, não comprovou que as alterações foram feitas dentro do procedimento e prazo correto, reforçando a falha no controle e na segurança das operações bancárias.

Dessa forma, a apelante tinha plena capacidade de demonstrar tais operações e como elas teriam sido realizadas, mas optou por não produzir tal prova.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que obtiveram acesso aos seus dados bancários, seu nome completo, CPF, telefone de contato e demais dados pessoais, se passando por funcionários da apelante.

Deste modo, conforme o acervo probatório, o caso noticiado se amolda perfeitamente ao
“
golpe da falsa central de atendimento”.

Afinal, consoante a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento pelo próprio banco réu de que o consumidor caiu no “golpe da falsa central de atendimento” mediante utilização de dados pessoais do autor e do número do canal oficial de atendimento à clientela do réu que, nem mesmo com seus lucros anuais astronômicos, é capaz de mitigar os riscos de sua atividade gerada por falsários, o responsabiliza pelos prejuízos experimentados pelo cliente prejudicado pela fraude.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
–
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR
– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados
. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator:de minha relatoria, j. em 03/04/2024, publ. no DJE 04/04/2024)”

No presente caso, restou demonstrado que de fato houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Já que porque não logrou êxito na proteção de dados sensíveis de seus clientes, bem como, não adotou medidas de segurança para evitar que transferências atípicas realizadas na conta bancária do apelado fossem realizadas.

Dessa forma, a restituição do valor subtraído é medida que se impõe, configurando-se a falha na prestação do serviço bancário nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A propósito, julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Da mesma forma, o dano moral está configurado, uma vez que o ato ilícito ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da parte apelada, para 15%, com fundamento no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025